Tribunal: STF
Processo: RE 77040
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
PATRIO-PODER. DESTITUIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO. HONORARIOS.
A SENTENÇA DE DESTITUIÇÃO DO PATRIO-PODER E ANULAVEL POR VIA DE AÇÃO
ANULATORIA. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR, PARA A PROPOSITURA DA
AÇÃO, O PRAZO DO ART. 45 DO CÓDIGO DE MENORES. - HONORARIOS DE
ADVOGADO INDEVIDOS. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.